Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de nova pesquisa via sistema Bacenjud para a apuração da existência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor.
2. As pesquisas efetuadas por meio dos sistemas judiciais informatizados, tais como Bacenjud, consubstanciam um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens pertencentes ao devedor.
3. O ordenamento jurídico pátrio não prevê critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem deferidos.
4. A ausência de limites legais em relação ao número de requerimentos de pesquisas por meio do sistema Bacenjud enseja o exame da referida questão de acordo com o princípio da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e provido.